Tribunal: TJES
Processo: 0004574-16.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004574-16.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO DOMINGOS CASSINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RENDIMENTOS SIGNIFICATIVOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAGILIDADE FINANCEIRA – DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante a análise dos elementos constantes nos autos, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

2.
No caso dos autos, a análise dos documentos apresentados, incluindo extratos bancários e contrato de frete, revela que o agravante aufere receita significativa com sua atividade profissional, com movimentações expressivas e valores superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), chegando a receber R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em um único dia.

3.
A contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do pedido, corrobora a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.

4.
Alegações de superendividamento e de desorganização financeira não configuram insuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça.
5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURÍCIO DOMINGOS CASSINI
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, decisão esta que foi confirmada em embargos de declaração anteriormente julgados, com o fundamento de que o recorrente não demonstrou hipossuficiência econômica.

Em suas razões (id. 9841015), alega que o valor recebido pelo contrato de frete não deve ser considerado isoladamente, uma vez que a atividade de caminhoneiro acarreta elevados custos operacionais, como combustível, manutenção do veículo e alimentação, o que reduziria significativamente sua margem líquida de lucro. Além disso, sustenta que o fato de ter contratado advogado particular não seria suficiente para o indeferimento do benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 10163107.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004574-16.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO DOMINGOS CASSINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LUIZ FREGONA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAURÍCIO DOMINGOS CASSINI
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, decisão esta que foi confirmada em embargos de declaração anteriormente julgados, com o fundamento de que o recorrente não demonstrou hipossuficiência econômica.

Em suas razões (id. 9841015), alega que o valor recebido pelo contrato de frete não deve ser considerado isoladamente, uma vez que a atividade de caminhoneiro acarreta elevados custos operacionais, como combustível, manutenção do veículo e alimentação, o que reduziria significativamente sua margem líquida de lucro. Além disso, sustenta que o fato de ter contratado advogado particular não seria suficiente para o indeferimento do benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 10163107.

Pois bem. Embora seja reconhecida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante provas que demonstrem a inexistência da alegada incapacidade financeira, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso em tela, como já manifestado na decisão em que indeferi o pedido de gratuidade, a análise dos documentos apresentados, incluindo o contrato de frete e os extratos bancários (ID 8970561), revela que o agravante aufere receita significativa com sua atividade profissional. Observam-se, por exemplo, movimentações expressivas, incluindo valores superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) em várias ocasiões, chegando a receber R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em um único dia (25/03/2024).

A despeito dos custos operacionais alegados, tais valores indicam que o recorrente possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família

Ademais, a contratação de advogado particular, embora não seja, por si só, causa para o indeferimento do benefício, corrobora a conclusão de que o agravante tem meios para custear o processo. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina que a gratuidade de justiça pode ser indeferida quando o magistrado, diante dos elementos dos autos, verificar que não há comprovação da miserabilidade jurídica alegada.

Além disso, o agravante não trouxe novos elementos que possam modificar a conclusão já firmada na decisão agravada. A alegação de que se encontrava em viagem ao Estado do Pará e que isso teria impedido a apresentação tempestiva dos documentos financeiros não altera a análise da capacidade econômica, já que os documentos juntados posteriormente não demonstram a situação de fragilidade financeira alegada.

Por fim, muito embora alegue a condição de superendividado, vale registrar as dívidas foram contraídas por mera opção do agravante, o que demonstra, em meu sentir, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APOSENTADO COM RESIDÊNCIA PRÓPRIA. PROVENTOS QUE SOFREM DESCONTOS RELATIVOS À EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. QUADRO DE DESORGANIZAÇÃO, E NÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1) O entendimento pretoriano pacífico aponta que - de regra - ¿a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário¿ (STJ, 1ª Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/08/2009). Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem, tal qual na espécie, fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, como viabiliza o art. 5º, da Lei nº 1.060/50. 2) O agravante é aposentado pelo regime geral de previdência e dispõe de moradia própria, em bairro classificado por ele mesmo como de padrão médio. Ademais, estão registrados no ¿detalhamento de crédito¿ de seus proventos nada menos do 5 (cinco) tomadas de empréstimos consignados, a denotar que, em verdade, expia quadro de desorganização e não de insuficiência financeira. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048139001324, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2013, Data da Publicação no Diário: 17/07/2013)

Aliás, referido tema já foi abordado no âmbito da Corte Superior em decisão monocrática proferida pelo E. Ministro Raul Araújo no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 338.805/MS, oportunidade na qual pontou o seguinte:
“Ora, uma desorganização financeira, não é suficiente para comprovar uma hipossuficiência, o que poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da gratuidade, que visa beneficiar aqueles que realmente necessitam dele, isso porque deve-se considerar o salário recebido pelo agravante de R$ 6.317,86, com descontos que alcançam R$ 4.346, 01.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.